Tribunal: TJDFT
Processo: 0716467-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716467-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIO VAZ DE SOUZA APELADO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por CAIO VAZ DE SOUZA (autor), em face de sentença (Id. 37574323 – pp. 1/4) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “Dispositivo Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a Ré e MAPFRE VIDA S/A a pagar ao autor a indenização securitária de invalidez parcial permanente por acidente correspondente à quantia de R$ 11.540,38, sobre a qual deve ser acrescida de correção monetária a partir da data da contratação (25/07/2017 – Id 95225813 - Pág. 19), nos termos da súmula 632 do STJ e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca e não proporcional, deverão as partes arcar com as despesas do processo e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Cabendo ao réu o pagamento de 10% e ao Autor 90% da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2o, do art. 86, caput, do CPC. Todavia, em relação ao Autor, deverá permanecer suspensa a exigibilidade, eis que milita sob os benefícios da gratuidade da justiça. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.“ (Id. 37574323 – p. 4) Em suas razões recursais (Id. 37574326 – pp. 1/9), o autor, ora apelante, ressalta a comprovação de acidente de trabalho, em razão do qual ocorreu a incapacidade permanente e completa para o exercício de atividades no Exército Brasileiro. Assevera haver previsão contratual para o pagamento integral da indenização, e não somente o valor fixado pelo juízo de origem. Acrescenta que a avaliação da invalidez como permanente, parcial ou total, deve considerar sua atividade militar. Argumenta que o laudo pericial deve ser interpretado no que tange às atividades militares, já que o perito concluiu que o apelante está permanentemente impossibilitado de exercer tais atividades. Sustenta que não tinha ciência das cláusulas limitativas, de modo que não lhe poderiam ser impostas. Ao final, requer: “a) O conhecimento e provimento do apelo para que seja reformada a sentença e a ré condenada no pagamento da integralidade do valor da indenização de R$ 115.403,89; b) Sejam os juros fixados da data da ciência do sinistro pela seguradora, qual seja, 17/03/2020; c) A inversão total dos ônus da sucumbência para que a ré seja condenada na integralidade do valor dos honorários arbitrados em primeira instância; d) Sejam arbitrados honorários recursais;” (Id. 37574326 – p. 9). Sem preparo, tendo em vista que a parte requerente é beneficiária da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id. 37574330 – p. 30), a parte ré/apelada argui preliminarmente a suspensão da demanda até a resolução do Tema Repetitivo 1112, para delimitação da seguinte controvérsia: “definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo”. No mérito, pugna pela manutenção da r. sentença. No Id. 40406916 – pp. 1/3, o eminente Relator Desembargador Romeu Gonzaga Neiva determinou a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.874.811 e n. 1.874.788 (Tema Repetitivo 1.112). Em petição de Id. 44217098 – pp. 1/2, o autor/recorrente informa que houve o julgamento do Tema Repetitivo 1.112 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ratifica os argumentos deduzidos no apelo interposto, e pugna pelo prosseguimento do feito. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sítio do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que os Recursos Especiais Repetitivos no 1.874.811 e n. 1.874.788 (Tema Repetitivo 1.112) foram julgados no dia 02/03/2023, porém não consta que o v. Acórdão foi publicado. Logo, considerando que ainda inexiste trânsito em julgado do citado julgado, bem como que o tema ainda se encontra afetado, tenho por inviabilizada, por ora, a retomada do curso processual, consoante pleiteado pela parte autora/recorrente. Retornem-se os autos à Secretaria da Turma, onde deverão permanecer sobrestados até eventual trânsito em julgado do acórdão supracitado ou, eventualmente, até a publicação de decisões proferidas no bojo dos recursos especiais. Intimem-se Brasília/DF, 7 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora